Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-27.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700476-27.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MBR ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: KELY ADRIANA DE ASSIS DESPACHO Intime-se a recorrente para esclarecer a anexação do documento ID 75542047, nomeado como Embargos de Declaração, todavia correspondente ao Recurso Inominado anteriormente interposto, ID 72562068. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 27 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito